Tribunal: TJDFT
Processo: 0703484-69.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. PRIMEIRAS DECLARAÇÕES. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO. APRESENTAÇÃO APÓS DELIBERAÇÃO DA PARTILHA E JULGAMENTO DAS IMPUGNAÇÕES. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No processo de inventário, cabe ao inventariante, na forma do art. 620 do Código de Processo Civil, apresentar as primeiras declarações acerca dos bens e das dívidas da herança a ser inventariada.
2. Com a estabilização da decisão que julga as impugnações, resta alcançada pela preclusão a pretensão da inventariante de retificar suas primeiras declarações.
3. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários.